Tribunal: TJDFT
Processo: 0028375-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028375-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GLAUCO ANDRE ALMEIDA GUEDES RECORRIDO: RICARDO ALEXANDRE FERNANDES FERRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, analisar a necessidade e utilidade de sua realização para o convencimento, cuja motivação deve constar da decisão que lhe incumbe exarar (artigo 93, IX, CF). 2. "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito" (Súmula n. 299 do STJ). Ainda que a cártula de cheque não tenha mais força executiva, é considerada líquida, podendo se extrair dela qual o exato valor devido. 3. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à sua emissão" (Súmula n. 531 do STJ). 4. O devedor que paga tem direito à quitação, fornecida pelo credor e consubstanciada em um documento conhecido como recibo. A quitação constitui prova efetiva de pagamento, sendo o documento pelo qual o credor reconhece que recebeu o pagamento, exonerando o devedor da relação obrigacional. Trata-se, portanto, do meio de efetivação da prova do pagamento. 5. Se tratando da prova do pagamento, dispõe o art.321 do Código Civil que nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, poderá o devedor reter o pagamento. 6. Não resta evidenciado nos autos que o pagamento sustentado pelo Réu Apelante foi realizado de acordo com as circunstâncias do caso em tela. No caso, valeria a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. 7. Compete ao Devedor comprovar a quitação da dívida ou a existência de qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Credor (art. 373, II, do CPC). 8. Correta a sentença que rejeitou os embargos à monitória para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial em favor do Apelado. 9. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 10. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 369 do Código de Processo Civil, porque, ao julgar antecipadamente a lide, entendeu desnecessária a produção de prova testemunhal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF, porque “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1509707/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/11/2019). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 369 do CPC, porquanto “A avaliação quanto à necessidade e à suficiência ou não das provas e a fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontram óbice na Súmula 7 do STJ”. (AREsp 1546405/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 11/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015